Tribunal: TJMT
Processo: 0000446-76.2017.8.11.0017
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000446-76.2017.8.11.0017
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: C C ZINELLI - ME
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 75639528) interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 68274988):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – SUBSTITUIÇÃO DA CDA – RETIFICAÇAO DA DATA DE CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – PROVIDÊNCIA ADOTADA APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA – INOBSERVÂNCIA DO QUE ESTABELECE O §8o, DO ART. 2o, DA LEI No 6.830/80 – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CONFIGURADA – LUSTRO PRESCRICIONAL OCORRIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.
“Nos termos dos arts. 2o, §8o da Lei 6.830/80 e 203 do CTN, bem como da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, a substituição da CDA deve ocorrer até a decisão de primeira instância, não sendo possível em sede de apelo. Assim deve a sentença ser mantida nos seus próprios termos. (N.U 1002131-80.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/05/2020, Publicado no DJE 14/05/2020)”.
Tratando-se de imposto sujeito a lançamento direto, como é o caso do ICMS, o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do tributo se inicia no dia seguinte à data estipulada na lei para vencimento e só interrompe com despacho que ordenar a citação da parte executada. No caso, houve o decurso de 5 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação, devendo ser reconhecida a ocorrência da prescrição.
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – RAC n. 0000446-76.2017.8.11.0017, Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, j. em 11/11/2020).
A parte recorrente alega violação ao artigo 2o, § 8o da Lei de Execução Fiscal, sob o argumento de afastar o entendimento de que não é possível alterar a CDA após a decisão de 1a instância na execução fiscal e, por consequência, considerar válida a alteração da data da constituição definitiva para o dia 31/10/2014.
Assevera, ainda, divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 76333950).
Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Com efeito, o recorrente alega que é possível a substituição da CDA até após a prolação da sentença de primeiro grau, restringindo a impossibilidade apenas após a sentença dos embargos à execução.
No acórdão impugnado ficou consignado que – id. 68274988 -:
Dos documentos trazidos à baila pelo recorrente, notadamente aqueles que se referem a retificação da CDA, com a consequente alteração da data de constituição do crédito tributário, importante ressaltar que o Parecer da Procuradoria, sob n. 598/2017, data de 13.06.2017.
Neste prisma, há que se reconhecer a impossibilidade de se acatar as alterações da CDA e, consequentemente, a data da constituição do crédito tributário, já que posterior a data da prolação da sentença, ocorrida em 10.05.2017.
Tal assertiva se deve ao comando legal previsto no §8o, do art. 2o, da Lei n. 6.830/80, donde se extrai que “até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos”.
Assim, percebe-se que o entendimento exarado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. POSSIBILIDADE ATÉ A SENTENÇA. ANÁLISE QUANTO ALTERAÇÃO DO LANÇAMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRESCRIÇÃO. DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO PROFERIDO DEPOIS DA ENTRADA EM VIGOR DA LC 118/2005. APLICAÇÃO DA NOVEL LEGISLAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não viola o art. 535, II, do CPC o acórdão que decide de forma suficientemente fundamentada, não estando a Corte de origem obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes.
2. A divergência instaurada entre o que se afirma no recurso especial e o que se consignou no acórdão recorrido - quanto à alegação da recorrente de que a substituição da CDA operou a alteração do lançamento - demandaria inadmissível incursão em seara fático-probatória, em desconsideração à Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
3. Em relação ao limite temporal para a substituição da CDA, tem-se que o art. 2o, § 8o, da LEF é expresso ao permitir a alteração formal e material da CDA até a prolação da sentença. Precedentes.
4. No que diz respeito à interrupção da prescrição, tem-se que a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou o entendimento de que a retroatividade de referida interrupção pode alcançar os feitos ajuizados antes de 9/6/2005, desde que o despacho ordenador da citação tenha ocorrido quando já em vigor a LC n. 118, o que foi o caso dos autos, uma vez que tal fato se deu em abril de 2006. (AgRg no REsp 1267098/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 30/10/2012; (AgRg no Ag 1264799/RJ, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 25/05/2011).
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1208741/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 24/03/2015)
Logo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 202, inciso III, 203, ambos do Código Tributário Nacional, que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.1. [...] 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018).
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso.
Violação de súmula - Não cabimento (súmula 518/STJ)
Senão bastasse isso, a causa de pedir recursal do recorrente pretende a reforma do acórdão que reconheceu a impossibilidade da substituição da CDA, arguindo a violação da Súmula 392 do STJ.
Por sua vez, é certo que artigo 105, III, da CF, dispõe que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Logo, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VIOLAÇÃO DE NUNCIADO DE SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 518/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 985 DO CPC/2015. COBRANÇAS COM CÓDIGO 63 E 80. DESCONTOS LÍCITOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não cabe ao STJ apreciar violação de súmula em recurso especial, visto que o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, "a", da CF, consoante dispõe a Súmula n. 518 do STJ.
2. Inexiste afronta aos arts. 489, § 1°, VI, e 985, I e II, do CPC/2015 quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos e precedentes que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto contratual e fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
4. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pelos recorrentes, quanto à inexistência de previsão contratual quanto aos pagamentos com Códigos 63 e 80, demandaria o reexame do contrato e da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial.
5. Dissídio não comprovado, ante a ausência de similitude fática nos acórdãos citados.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1865906/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 28/05/2021)
Partindo dessas premissas, o recurso especial não é o meio processual apropriado para questionar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade a Súmula 392 do STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 83 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça